Tribunal: TJDFT
Processo: 0725389-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. ATO PROCESSUAL DESTITUÍDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO SUPERA A BARREIRA DO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão do Relator pela qual não conhecido o agravo de instrumento manejado pelo recorrente, ao fundamento de que o recurso foi interposto contra provimento judicial sem conteúdo decisório.
2. No provimento judicial de origem (ID 161704935) somente foi determinado: "certifique-se a Secretaria se houve preclusão da decisão sob id. 161704935” e “sem prejuízo, intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada e discriminada do valor atual do crédito, com o decote dos valores já recebidos e, também, aqueles depositados em juízo pela parte devedora”; não houve decisão quanto à questão, objeto de irresignação do agravante. Ou seja, a penhora dos imóveis e a determinação da realização da hasta foram decididas em provimentos judiciais pretéritos e já preclusos (IDs 123027557 e 161704935). 2.1. A determinação do juízo de origem, objeto da irresignação da agravante, é destituída de qualquer conteúdo decisório, tratando-se de despacho irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15, que preceitua que “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação.
3. Agravo interno conhecido e não provido.